Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-58.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019851-58.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (RECORRIDO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM MAIS DE 7 HORAS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável e não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de mais de 7hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo que implicou em atraso de mais de 7hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei n. 9.099/95,
e opinar pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão contida na inicial para
CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave.
Alegou que há causa excludente de responsabilidade e que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral por cancelamento de voo que ensejou o atraso para a chegada ao destino final em mais de 7 horas.

O Requerente adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à empresa Requerida referente ao trecho Cuiabá/MT – São Paulo Guarulhos, na data de 04/12/2019, com saída as 09h55min, conforme bilhete acostado aos autos.

Alega que foi surpreendido com a notícia de que o Voo havia sido cancelado, e que era para aguardar o próximo voo que sairia as 14horas, entretanto isto também não ocorreu, sendo que apenas conseguiu embarcar em outro Voo as 17:00 horas, com mais de sete horas de atraso do voo originariamente contratado.

A promovida sustenta que o cancelamento do voo se deu única e exclusivamente pelo fato de ser necessária a realização de manutenção não programada na aeronave que realizaria o voo.

O cancelamento do voo originário é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que comprovou a necessidade de manutenção urgente e não programada na aeronave, o que entende que excluir sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, ao contrário do alegado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO DE RETORNO AO BRASIL. EMBARQUE COM, APROXIMADAMENTE, 7 (SETE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL OCORRENTE. TRANSTORNO RELATIVO AO
ATRASO
DO
VOO DEVIDO A SUPOSTOS PROBLEMAS NA AERONAVE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que adquiriu bilhetes para voar de Porto Alegre/RS para a Itália da companhia aérea ré. Aduz que o retorno estava previsto para o dia 31 de dezembro de 2016, mas que ao chegar no aeroporto, foi informada de que seu voo havia sido cancelado. Relata que a empresa requerida não tentou nenhum tipo de contato para informar sobre o cancelamento. Sustenta que somente conseguiu embarcar após 10 (dez) horas de espera no aeroporto, chegando em seu destino, aproximadamente, 07 (sete) horas depois do planejado. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. (omissis) 7. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007295819, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 19/07/2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (omissis) A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da aeronave por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, não há dúvidas de que a demandada é responsável pelos danos causados, pois a demora excessiva no
atraso
configura a
falha
e conseqüentemente a má prestação do serviço apresentados pela ré
. Evidenciado os danos morais diante dos transtornos ocasionados, os quais ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. (omissis). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004563409, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 10/04/2014)

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VÔO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. (omissis) A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da aeronave por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, responsabiliza-se a
empresa
pelos danos causados ao recorrente em virtude da não prestação de assistência adequada ao consumidor, demonstrando um total desrespeito, que além de suportar um
atraso
de mais de vinte e duas horas
sem informação adequada, viu-se forçado a arcar com despesas imprevistas (devidamente comprovadas nos autos), configurando de forma inequívoca o abalo moral e a necessidade de reparação pela companhia aérea. Quantum indenizatório mantido, adequado à situação concreta. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71002192938, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 12/11/2009)

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021